Tribunal: TJMT
Processo: 1034518-15.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034518-15.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLINICA VETERINARIA ANIMALIA LTDA - CNPJ: 05.587.980/0001-94 (APELANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELADO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), CLEYDILAINE BATISTA FERREIRA - CPF: 042.664.021-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.

SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS. VALOR DA
REPAR
AÇÃO. MAJORAÇÃO.
RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação em que o autor alegou a suspensão indevida do serviço de fornecimento de água, decorrente de cobrança de dívida considerada ilegítima. O Juízo de primeiro grau declarou a inexistência do débito, condenou a parte ré ao pagamento de R$1.114,20 a título de danos materiais e fixou a indenização por danos morais em R$3.000,00. O apelante requer a majoração do valor arbitrado para reparação dos danos extrapatrimoniais, argumentando que a quantia fixada é aquém do razoável, desatende ao disposto no art. 944 do Código Civil, à jurisprudência dominante e ao princípio da proporcionalidade.

QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a indenização por danos morais fixada em R$3.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica; e (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração do montante para R$10.000,00, conforme pleiteado.

RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do fornecimento de água, serviço público essencial, em decorrência de débito inexistente, configura ato ilícito que viola o direito à dignidade do consumidor e gera o dever de indenizar, nos termos do art. 186 do Código Civil e da jurisprudência
consolidada.

A
fixação do valor de indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do ato ilícito, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação, conforme dispõe o art. 944 do Código
Civil.

O valor inicialmente fixado em R$3.000,00 revela-se insuficiente para cumprir as finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sendo mais adequado o montante de R$10.000,00, como pleiteado pelo apelante e fundamentado pela jurisprudência
mencionada.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão indevida de serviço essencial, como o fornecimento de água, decorrente de cobrança de débito inexistente, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sendo cabível a majoração do montante quando a quantia arbitrada em instância inferior não atende a esses parâmetros.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de
Inexistência de Débito e Indenização por Dano Mora
l e Material

julgada parcialmente procedente para
determinar o cancelamento da fatura referente ao mês de julho de 2020 no valor de R$1.199,51 e
condenar
o réu
a pagar ao autor
R$
1
.
1
14
,
20
de danos m
ateri
ais
e R$3.000,00 de reparação extrapatrimonial.

A
apelante afirma que a quantia estabelecida para
os danos morais
está aquém do necessário para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requer a majoração da verba honorária para
R$10.000,00
.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 5683311).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
a
utora
ajuizou a Ação alegando
, dentre outras questões,
que
teve o serviço de água suspenso por
dívida
ilegítim
a.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente
débit
o
, condenar o réu a pagar indenização por danos materiais de R$1.114,20 e

prejuízos extrapatrimoniais d
e R$
3
.000,00.

A apelante p
ugna pela majoração do valor arbitrado para a reparação.

Por se tratar de
suspensão
indevida
d
e
serviço
essencial
, a quantia estipulada para o ressarcimento (R$
3
.000,00) está aquém do razoável e não atende aos critérios do art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

Revela-se mais adequado ao cumprimento do caráter pedagógico da medida, sem causar vantagem exagerada ao ofendido, o montante de R$10.000,00.

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO
FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa,
tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3. O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido (fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no
AREsp
1436437/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
14/10/2019).

E desta Câmara:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO CALCULADO DE FORMA IRREGULAR – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR MAIS DE UMA VEZ – ATO ILÍCITO
– DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A falha na prestação de serviços públicos essenciais (suspensão no fornecimento), tais como energia elétrica, decorrente de cobrança irregular de débito configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia ao

grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.
”

(AP n. 0001186-27.208.8.11.0008,
DJe
22/3/2019).

P
el
o
exposto
,
dou provimento ao Recurso
para
major
ar a indenização por danos morais em R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025